Tribunal: TJDFT
Processo: 0038568-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES. ESQUEMA FRAUDULENTO VOLVIDO AO DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS EM PROVEITO PESSOAL. SECRETÁRIA DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL. HOSPITAL PARTICULAR. CONSTITUIÇÃO PARA INSERÇÃO NO ESQUEMA – HOSPITAL SANTA JULIANA. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI’S PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FAVORECIMENTO. PREÇOS PRATICADOS. MONTANTES SUPERIORES AOS INSERIDOS NA TABELA DO SUS. DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. VANTAGEM PATRIMONIAL. AFERIÇÃO PELOS ENVOLVIDOS. COMPROVAÇÃO. FATOS OBJETO DE APURAÇÃO NO AMBIENTE DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROVAS ORAIS. CORROBORAÇÃO. ATOS. CAPITULAÇÃO COMO ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCURSÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA. ARTIGOS 9o, CAPUT, I, X, XI E XII; 10, CAPUT, I, XI E XII e 11, I e II, LEI no 8.429/92. CONDUTAS TIPIFICADAS NA DESCRIÇÃO LEGAL. QUALIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DAS SANÇÕES CORRELATAS. (ART. 12, INC. II). DANO MORAL COLETIVO. PATRIMÔNIO MORAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO DO VÍCIO. INVIABILIDADE. SILÊNCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO E DA JUSTIÇA COMUM. QUESTÃO RESOLVIDA POR DECISÃO IRRECORRIDA. COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO. ORIGEM DA VERBA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. ENTE PÚBLICO LESADO. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PROVA EMPRESTADA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. UTILIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVA MATERIALIZADA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO DE INTEGRAÇÃO IDENTIFICADO. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA PRESERVADA QUANTO ÀS DEMAIS MATÉRIAS. REJULGAMENTO ADSTRITO À PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS A DUAS LITISCONSORTES. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. QUALIFICAÇÃO. SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS.
1. Os limites objetivos do rejulgamento são estabelecidos pela matéria enfocada no recurso constitucional cuja elucidação tenha dissentido do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, não estando o Tribunal de origem autorizado a promover a novo reexame das questões anteriormente resolvidas que não se comportaram nos limites da insurgência admitida e do definido pelo tribunal ad quem, estando revestido de poder para rejulgar, se o caso, rever, somente as questões compreendidas em aludida formatação, e, assim, devolvido a novo julgamento apenas a questão pertinente à proporcionalidade das sanções impostas a determinados réus, as questões de fundo debatidas não são passíveis de novo exame.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada contradição no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser saneado e purificado do vício como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
3. Em tendo havido o afastamento do ato ímprobo consistente em enriquecimento ilícito, de forma a remanescer apenas as imputações relativas à lesão ao erário e à ofensa aos princípios da administração pública, as sanções impostas aos agentes apenados devem ser norteadas pelos parâmetros legalmente fixados no pertinente às condutas efetivamente praticadas, de molde que a manutenção dos patamares máximos das penas impostas com base no tipo de enriquecimento ilícito – quando não divisado na espécie – afigura-se desproporcional, devendo haver redimensionamento das sanções mediante ultimação de nova dosimetria em compasso com os ilícitos reconhecidos e com os parâmetros legalmente positivados (Lei no 8.429/92, arts. 9o, 10, 11 e 12).
4. Embargos conhecidos e, em rejulgamento, parcialmente providos, com efeitos infringentes. Retificado o acórdão originário no tocante às sanções impostas às embargantes. Unânime.